Tribunal: TJDFT
Processo: 0726087-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726087-09.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANCA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 234928646, proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700965-37.2025.8.07.0018, movido por LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANÇA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo requerido, homologou os cálculos apresentados pela exequente – no importe de R$ 31.567,75 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) –, e autorizou a expedição dos requisitórios de pagamento. Determinou, contudo, que constasse no precatório a ressalva de que o levantamento dos valores somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Confira-se o teor do pronunciamento: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANCA e IVAN AQUILES COSTA LIMA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 31.567,75 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais, setenta e cinco centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, alegou suspensão da execução e prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa jugada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o e 7o do CPC/15) e incorreção na forma de cálculo da Selic por entender que caracteriza anatocismo, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, caracterizando excesso de execução sob o argumento de que o autor aplicou juros a partir de 10/2016, quando seria devido apenas a partir da citação ocorrida em 12/07/2018 e por ter aplicado a Selic sobre o valor consolidado. A exequente manifestou em réplica, ID 233726404. É um breve relato. Decido. 1) DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal. Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC 969. 2) PREJUDICIALIDAE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 3) DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1349 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL O referido tema apreciará controvérsia sobre a forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/2021 e teve a repercussão geral reconhecida. Todavia, não houve deferimento de efeito suspensivo, de modo que se, naqueles autos o Ministro não entendeu pertinente a suspensão de todos os processos que analisam o tema, não há razão para este Juízo o fazer. O reconhecimento de repercussão geral não enseja a suspensão automática do processamento dos recursos que versam sobre a matéria afetada, visto que tal efeito fica condicionado à decisão do relator do recurso, nos termos do § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 Indefiro o pedido de suspensão do presente feita com base no Tema 1349 do Supremo Tribunal Federal. 4) DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. 5) ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF); e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. 6) DOS CÁLCULOS No despacho dos cálculos, ID 230954051, em relação ao valor base, o Distrito Federal alegou que: “Os cálculos são apresentados de forma detalhada, evidenciando quais rubricas foram consideradas. Salientamos que para o cômputo da progressão vertical e horizontal foram consideradas as fichas financeiras e informações de progressão repassadas pela Secretaria de Edu- cação. Ademais, os cálculos abrangem o período de setembro-2015 até março-2022 (data da efetiva implementação)”. Ademais, pugnou que a parte exequente não esclareceu em momento algum como chegou nesse valor da diferença mensal (valor de cada rubrica corrigida), assim não apresentando o detalhamento necessário para que possa apurar precisamente o porquê da divergência encontrada. Decido. Embora alegue não saber o porquê da diferença, o ente público conseguiu realizar seus cálculos com os dados constantes dos autos, possibilitando contraditório e ampla defesa, de modo que não houve comprovação de prejuízo em relação à alegada ausência de detalhamento. Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, apenas quanto à forma de correção desses valores, o que, já foi decido por este Juízo anteriormente. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 31.567,75 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais, setenta e cinco centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. 7) DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 20/12/2024: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor (RPV) para LARISSA TEODORO VIEIRA DE FRANCA - CPF: 011.045.581-90, no montante de R$ 28.697,97 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais, noventa e sete centavos), referente ao valor principal. Desse valor, haverá o destaque de 10%, R$ 2.869,79 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais, setenta e nove centavos), a ser pago para o advogado da parte exequente, IVAN AQUILES COSTA LIMA, CPF: 259.488.221-68, conforme contrato de honorários de ID 224731885. b) 1 (uma) requisição de pequeno valor (RPV) para IVAN AQUILES COSTA LIMA, CPF: 259.488.221-68, no montante de R$ 2.869,79 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais, setenta e nove centavos), referente aos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento de sentença. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Isto posto, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se. (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão da demanda de origem em razão da tramitação da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual busca desconstituir o título executivo coletivo que embasa a execução. Argumenta que o título executivo é fundado em "coisa julgada inconstitucional", o que, em seu entendimento, torna a obrigação inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Alega que a decisão exequenda contraria o entendimento consolidado no Tema n. 864 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, bem como a ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, que exige, cumulativamente, dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a validade de reajustes e acréscimos de despesas com pessoal. Além disso, aponta excesso de execução, sob o argumento de que houve aplicação indevida da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC sobre valores que já contemplavam atualização monetária e juros de mora, o que configura anatocismo, prática vedada pelo at. 4o do Decreto n. 22.626/1933 e pela Súmula n. 121 da excelsa Suprema Corte. No ponto, também questiona a aplicação da Resolução n. 303/2019 do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que disciplina o pagamento de precatórios. Assevera que tal normativa, ao permitir a incidência da SELIC como índice unificado de correção e juros, viola a Carta Magna e o entendimento das Cortes Superiores, uma vez que autorizaria a capitalização disfarçada de juros. Defende que a Resolução extrapola a competência regulamentar do CNJ, invadindo matéria reservada à legislação formal e aos princípios constitucionais que regem a execução contra a Fazenda Pública. Ressalta, ainda, que a constitucionalidade do at. 22, § 1o, da citada Resolução está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, o que também justifica a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Afirma, também, que a decisão recorrida desconsiderou o Tema n. 28 do excelso STF, o qual autoriza a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos. Sustenta que, uma vez efetuado o pagamento de valores controvertidos, a experiência prática demonstra a dificuldade de recuperação desses montantes pelo erário público, razão pela qual deve ser atribuído efeito suspensivo ao pronunciamento impugnado. Por fim, formula os seguintes pleitos: [...] a) liminarmente, a imediata suspensão do cumprimento de sentença em razão da prejudicialidade externa referente à ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; b) intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo; c) no mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, acolhendo a inexigibilidade do título; d) subsidiariamente, requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja realizado o devido decréscimo e que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. e) por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, conforme fundamentado no item “4” supra. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. De início, analiso a admissibilidade do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700965-37.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação formulada pelo requerido, homologou os cálculos apresentados pela exequente – no importe de R$ 31.567,75 (trinta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) –, e autorizou a expedição dos requisitórios de pagamento. Determinou, contudo, que constasse no precatório a ressalva de que o levantamento dos valores somente poderia ocorrer após o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Nas razões recursais, o agravante formula os seguintes pedidos: (i) atribuição de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do feito de origem: a) até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; b) até o julgamento da ADI n. 7.435/RS; c) até que sejam apurados os valores incontroversos, com amparo no Tema n. 28 do excelso STF; (ii) reforma da decisão recorrida: a) para reconhecer a inexigibilidade do título executivo com base no art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, por afronta ao Tema n. 864 do excelso STF e à ratio decidendi do acórdão proferido no RE n. 905.357/RR; b) subsidiariamente, para reconhecer o excesso de execução, determinando-se o devido decréscimo e a aplicação da SELIC exclusivamente sobre o valor principal atualizado, sem a inclusão dos juros de mora anteriormente apurados, bem ainda declarando-se a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019. Ocorre que, no pronunciamento recorrido, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão da demanda de origem até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 – não obstante este Relator tenha deferido a atribuição de efeito suspensivo à referida decisão nos autos do Agravo de Instrumento n. 0721391-27.2025.8.07.0000, interposto pela ora agravada. Não identifico, portanto, interesse recursal no tocante a esse ponto. No que se refere ao sobrestamento do feito executório até o julgamento da ADI n. 7.435/RS, observa-se que tal pleito não foi formulado na impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID origem 230954049), tampouco analisada na decisão recorrida, configurando, portanto, indevida supressão de instância. O mesmo se aplica à arguição de inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019 e ao pedido de suspensão do feito com base no Tema n. 28 da excelsa Suprema Corte, que também não foram oportunamente submetidos à apreciação do Juízo de 1o Grau. Tais matérias, suscitadas apenas na via recursal, caracterizam inovação recursal, razão pela qual não comportam conhecimento por este eg. Tribunal. Diante desse contexto, não conheço o recurso quanto aos pedidos de sobrestamento do feito com fundamento na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na ADI n. 7.435/RS e no Tema n. 28 do excelso, bem como quanto à declaração de inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução CNJ n. 303/2019. Quanto às demais matérias, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A detida análise dessas questões, entretanto, será oportunamente realizada por ocasião do julgamento pelo Colegiado, tendo em vista que não foram abrangidas no pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 1o de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator